Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700942-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Lara C. de A. Galvão - Comércio Varejista de Cosméticos - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0757130-57.2018.8.07.0016. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 43806685. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator